Tribunal: TJDFT
Processo: 0716043-69.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROVA COMPLEXA. AFASTADA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE OITIVA EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que extinguiu o processo sem mérito com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95. Em suas razões, em síntese, pugna pela procedência dos pedidos na inicial consistentes em condenar o réu à obrigação de providenciar a quitação do financiamento bancário junto ao Banco e determinar que realize o pagamento/transferência dos débitos de licenciamento de 2021 a 2023, infrações de trânsito, inclusive pontuação e IPVA. Além de pedido de condenação em danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo, ante a gratuidade de justiça, que ora defiro, conforme verifica-se dos documentos acostados à inicial.
III. O rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito.
IV. No caso em exame, a parte autora narra que, em razão da relação familiar com seu sobrinho, celebrou contrato de financiamento bancário para a aquisição do veículo descrito na inicial no valor de contrato de R$73.584,00 em 60 parcelas mensais de R$1.226,40. Afirma que o sobrinho/réu não cumpriu com a obrigação assumida, de modo que está inadimplente com o banco com débito de R$61.203,24, além de débitos incidentes sobre o bem e diversas infrações de trânsito.
V. Observa-se que a sentença se funda na complexidade da causa na necessidade de dilação probatória, em especial a produção de prova testemunhal, além da inclusão do banco financiador do veículo no polo passivo da demanda.
VI. Todavia, compulsando detidamente os autos, nota-se que, em réplica, o autor requereu oitiva de testemunha cujo pedido não restou pendente de análise. Diante do contexto dos autos, evidencia-se a necessidade de maior dilação probatória para elucidar os fatos para conferir maior efetividade à tutela do direito, art. 6o do CPC. Somado a isto não há pedido em face do banco financiador do veículo, de maneira que o pleito se restringe a condenar o réu na obrigação de quitar o financiamento firmado pelo autor. Desse modo, de ofício, afasto a incompetência dos juizados especiais por inexistir a complexidade na espécie e anular a sentença, bem como determinar o retorno dos autos para ampliação da instrução processual.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. PROVIDO. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem para a oitiva das partes e das testemunhas em audiência de instrução e julgamento. Mérito prejudicado. Sem custas e sem honorários, face a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.